Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703328-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA AGRAVADO: PROCURADORIA DA FAZENDA DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebido no plantão em 6/1/2023, às 6h54min. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA, contra a decisão proferida, nos autos de execução fiscal no 0004185-68.2007.8.07.0001, em que contende com a PROCURADORIA DA FAZENDA DISTRITO FEDERAL. A decisão proferida em 3/2/2023, indeferiu a alegação de nulidade de intimação suscitada pela executada, com isto, revogou a decisão proferida no ID 139451730, por entender que não houve revelia nos autos, ante a representação processual regular da parte executada, anteriormente juntada em feito apenso quando ainda da tramitação em meio físico e, atualmente, pelos novos patronos constituídos. Por esta razão, a magistrada indeferiu o pedido de cancelamento da hasta pública designada no Edital de ID 144673857, em primeiro leilão, para o dia 7/2/2023, às 13h30, e em segundo leilão para o dia 10/2/2023, às 13h30 (ID 148542563): “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de VIAÇÃO TRANSPIAUÍ SÃO RAIMUNDENSE LTDA, DILMA SEPULVEDA LIMA e LUCIA HELENA BRITO DE LIMA, partes devidamente qualificadas nos autos. Os autos tramitaram inicialmente perante a 2a Vara da Fazenda Pública do DF e 1a Vara de Execução Fiscal do DF. No movimento registrado na data de 01/03/2021 os autos foram redistribuídos a esta 2a Vara de Execução Fiscal, em razão da criação de Unidade Judiciária. Por meio da manifestação no ID 147642518, a sociedade empresária Executada suscitou questão de ordem, no intuito de obter o cancelamento de hasta pública de imóvel penhorado, designada para o dia 07/02/2023. Em seus argumentos a Executada defende a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário e nulidade do ato de intimação para regularizar sua representação processual e da hasta pública. Assim, formula requerimento de tutela de urgência, para que este juízo cancele a hasta pública designada para a arrematação de bem imóvel penhorado. Por meio do despacho proferido no ID 148027424, determinou-se a intimação do Distrito Federal para manifestação, assim como à secretaria que verificasse a existência nos autos de procuração outorgada aos advogados que representavam a Executada. Apesar de intimado, o Exequente manteve-se inerte. Na certidão de ID 148224386, a Secretaria do juízo confirmou a existência de procuração outorgada aos advogados que representavam a sociedade empresária executada, conforme documento de ID 148225482. Sucinto o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, sobretudo dos documentos inseridos nos IDs 48837081 e 48837082, observo que o crédito tributário foi constituído definitivamente no ano de 2003 e a ação ajuizada e distribuída aos 11/05/2007 (ID 48837081, pág. 1). Os Executados foram regularmente citados aos 30/08/2005 e 31/08/2007 (págs. 33-44 do mesmo ID). Por meio da decisão proferida os 17/06/2008, determinou-se a penhora e avaliação do bem imóvel de matrícula 9386, pertencente à devedora principal (pág. 60-63). Aos 05/09/2008 foi realizada a primeira avaliação do imóvel (págs. 68-69) e, posteriormente, aos 10/08/2010 foi nomeado depositário público do imóvel (pág. 103). Em 30/07/2012 foi realizada a penhora de ativos financeiros pertencentes aos executados (pág. 124), fato que interrompeu o transcurso do prazo prescricional. Posteriormente, aos 04/02/2013, o Exequente pugnou pela designação de hasta pública do bem imóvel penhorado (pág. 127). Assim, por meio da decisão proferida em 05/03/2013, o juízo determinou a realização de nova avaliação do bem (pág. 135). Aos 15/03/2013 foi realizado novo bloqueio de ativos financeiros pertencentes aos devedores (ID 48837080, pág. 5), o que ocasionou novo marco interruptivo do prazo prescricional. Por meio do despacho proferido em 16/02/2017, determinou-se o envio do imóvel à hasta pública (ID 48837080, pág. 117). Posteriormente, aos 08/05/2017 determinou-se nova avaliação do imóvel, em razão do transcurso de tempo após a primeira avaliação (pág. 125). Assim, aos 23/06/2017 a sociedade empresária executada foi intimada da nova avaliação do bem (pág. 135). Em seguida, os autos foram conclusos ao juízo em 30/11/2017 (pág. 137), porém, permaneceram paralisados por mais de 3 (três) anos, em decorrência do procedimento de digitalização dos autos e migração para o sistema PJe. Os autos somente voltaram a ter movimentação a partir de 01/03/2021, quando então foram redistribuídos a este juízo, em razão da criação de unidade judiciária. Assim, aos 08/04/2021 o Distrito Federal requereu a imediata designação de hasta pública do bem imóvel penhorado (ID 88347434). Na movimentação de ID 142848127, foram designadas as datas de 07/02/2023 e 10/03/2023 para realização da hasta pública e publicado o edital (ID 144673857). Por meio do petitório de ID 147642518, a devedora principal suscitou questão de ordem e requereu o cancelamento da hasta pública designada. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que durante todo o trâmite processual, principalmente após a determinação de penhora do bem imóvel (17/06/2008), ocorreram vários marcos interruptivos do prazo prescricional, a exemplo das penhoras de ativos financeiros realizadas aos 30/07/2012 (ID 48837081, pág. 124) e 15/03/2013 (ID 48837082, pág. 5), sendo certo que a própria penhora do imóvel interrompeu a prescrição e sua contagem não pode ser retomada enquanto não encerrado todo o ciclo da penhora em questão. Quanto ao mais, os autos permaneceram paralisados por mais de 3 (três) anos, em decorrência do procedimento de digitalização, período que não pode ser considerado na contagem do prazo prescricional. Diante dos referidos fatos, constato que houve falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com as considerações acima e amparada na jurisprudência pacificada para o tema, AFASTO a incidência da prescrição. Passo à análise da alegação de nulidade de intimação da Executada sobre sua representação processual. Apesar do despacho proferido no ID 124927599 ter determinado à Executada VIAÇÃO TRANSPIAUI SÃO RAIMUNDENSE que regularizasse sua representação processual, a certidão no ID 148224386 esclareceu que, na verdade, a referida empresa estava regularmente representada nos autos. Conforme sistemática adotada pela Vara de Execução do Distrito Federal, as execuções contra os mesmos devedores tramitavam apensadas, sendo que por vezes os documentos juntados permaneciam em apenas alguns processos, sem prejuízo dos demais, onde eram proferidas decisões conjuntas. Após a digitalização, tais documentos podem ser juntados pelas partes, ou pela Secretaria do Juízo, quando não encontrados nos autos mas a ele se destinavam, sem prejuízo para o andamento do feito. A Secretaria do Juízo fez a juntada da documentação comprovando a existência de procuração em favor dos anteriores representantes da empresa. Assim, os advogados que a representavam estavam aptos a receber as intimações processuais, inclusive sobre a designação da hasta pública do imóvel penhorado. Diante dessa constatação, improcede a alegação de nulidade processual por ausência de intimação da Executada, haja vista que estava regularmente representada nos autos por advogados constituídos, conforme demonstram os documentos de ID 148225482. Na verdade, ao que parece, a alegação da Executada visa tão somente tumultuar o regular andamento do feito e confundir este juízo, no intuito de evitar a realização de hasta pública de imóvel penhorado ainda em 2013. Deve ser destacado o fato de se tratar de grande devedor da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo débito cobrado apenas nestes autos supera R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), enquanto os valores penhorados foram irrisórios e aguarda-se a venda do único bem imóvel encontrado para minimizar os prejuízos do fisco e mesmo para quitar dívidas trabalhistas, conforme se observa do ID 14041596, devendo o Juízo zelar pela realização da hasta pública. Forte em tais argumentos, diante da regular representação processual da Executada, INDEFIRO a alegação de nulidade de intimação suscitada pela Executada. Assim, REVOGO a decisão proferida no ID 139451730, eis que não houve revelia nos autos, ante a representação processual regular da parte Executada, anteriormente juntada em feito apenso quando ainda da tramitação em meio físico e, atualmente, pelos novos patronos constituídos, razão pela qual MANTENHO a hasta pública designada no Edital de ID 144673857. Intimem-se as partes.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, liminarmente, para determinar a suspensão da decisão agravada e do Leilão Público (ID 144673857), designado para o dia 07/02/2023, ante a demonstração inequívoca da prescrição intercorrente do processo de execução ou, subsidiariamente, em razão da nulidade dos atos processuais a partir da decisão ID 139451730 (que abrange a decisão que determinou a hasta pública do bem penhorado, em razão da ausência de intimação pessoal da parte agravante para a regularização da representação processual), seja assegurado à agravante o direito de impugnar a avaliação promovida pelo oficial de justiça. No mérito, requer que seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar decisão agravada e acolher a questão de ordem pública suscitada pela agravante, determinando-se o levantamento da penhora realizada no imóvel, pugnando-se, ainda, pela extinção do processo de execução com fundamento no artigo 487, II, do CPC, ante a demonstração inequívoca que a pretensão da Fazenda Pública do DF está fulminada pela prescrição intercorrente, ou, subsidiariamente, pela nulidade de todos os atos processuais a partir da decisão de ID 139451730, assegurando à agravante o direito de impugnar a avaliação promovida pelo oficial de justiça. Sustenta que, no caso em análise, restou demonstrado que o Juízo a quo, por meio da decisão ID 139451730, declarou a revelia da agravante, por falta de regularização da representação processual, sem, contudo, promover a intimação pessoal das partes, como assim restou determinado no próprio decisum, limitando-se a secretaria em intimar o advogado, que, sem o devido instrumento de mandato, subscreveu a petição de ID 48837080 - Pág. 122/124, o que pode ser comprovado nos autos e expedientes do PJe do processo de origem. Afirma que, ao analisar a questão de ordem pública suscitada pela agravante, a magistrada a quo revogou a referida decisão acima transcrita ao argumento que não houve revelia, uma vez que a agravante estava regularmente representada nos autos, entendimento lastreado em instrumento de procuração que não está colacionado aos autos, informação consignada na própria decisão agravada. Com esteio nesse fundamento, entendeu a Juíza de origem que não houve revelia da agravante e revogou a decisão que determinou a intimação pessoal da parte. Sustenta que a decisão agravada se revela contraditória e abusiva, ao convalidar um ato prejudicial à parte agravante, que não estava devidamente representada, conforme reconhecido pela decisão ID 124927599, sendo válido ressaltar que o instrumento de procuração mencionado pela Juíza de 1a instância não está nos autos. Assevera que, sob todas as óticas, a decisão agravada foi proferida de forma equivocada, tendo em vista que, após decisão que decretou a revelia, os atos judiciais passaram a ser publicados no DJe exclusivamente em nome da parte, como assim prevê o CPC. Argumenta que nenhuma dúvida resta que a falta de intimação pessoal da agravante lhe trouxe prejuízo, notadamente porque restou comprovada no Juízo de origem a subavaliação do imóvel penhorado (ID 147642521), a qual a parte não teve conhecimento por falta de intimação regular. Acrescenta que o valor de mercado do imóvel está avaliado em R$ 2.468.558,37 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), aferindo-se uma diferença de quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em comparação ao que restou avaliado sem a regular intimação da executada. É o breve relato do feito. Em que pesem os argumentos expostos pela empresa agravante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 179, de 24 de janeiro de 2023, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe às “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque, apesar de a decisão agravada ter sido proferida em 3/2/2023, às 21h52, o pedido liminar veiculado no presente recurso poderia e pode ser apreciado no horário do expediente forense de hoje, segunda-feira (6/2/2023), sem prejuízo à agravante. Assim, ante a ausência de risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário do expediente forense, a pretensão exposta não se adequa aos feitos sujeitos ao regime excepcional de plantão. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se os autos ao relator natural. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição